Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-69.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000597-69.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: EXUPERIO RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA, MANOEL APRIGIO DA SILVEIRA NETO, ROSANA CARDOSO GONDIM

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PERMUTA DE BEM IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NEGÓCIO JURÍDICO CONSOLIDADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PRINCÍPIOS GERAIS DA LINDB. DESACONSELHÁVEL REVERSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de imissão de posse, reconhecendo a validade de acordo firmado com particular. O negócio consistiu na cessão, pelo particular, de área destinada à abertura de via pública, em contrapartida à transferência de direitos possessórios sobre imóvel municipal.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se é válida a permuta imobiliária realizada no contexto de desapropriação amigável, ainda que ausentes determinadas formalidades legais, diante da consolidação da situação fática e da incidência dos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório da Administração.

III. Razões de decidir: O conjunto probatório demonstra que a avença decorreu de desapropriação amigável destinada à implantação de via pública, com efetiva incorporação do imóvel do particular ao patrimônio público e execução da obra. A existência de procedimento administrativo e de atos posteriores da Administração, como emissão de alvará, licenciamento e cobrança de tributos, evidencia a confirmação da relação jurídica e a legítima confiança do particular. Ainda que presentes vícios formais, a anulação do negócio encontra óbice nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, sobretudo diante da consolidação da situação fática e da impossibilidade de retorno ao status quo ante. A pretensão anulatória configura comportamento contraditório da Administração, vedado pela boa-fé objetiva, especialmente após usufruir do bem expropriado para finalidade pública. A aplicação dos arts. 20 e 21 da LINDB impõe a consideração das consequências práticas da decisão, desaconselhando a desconstituição do negócio jurídico.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 8000597-69.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e como apelados
EXUPERIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA